Tribunal: TJES
Processo: 0003161-45.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003161-45.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS FELIPE DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS FELIPE DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 7ª Vara Criminal de
Vila Velha
(fls.
126/132
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4938995).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03
d
os autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4938995
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...] no dia 02 de maio de 2022, por volta de 23 horas, na avenida Rio Marinho, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, na motocicleta Yamaha Fazer 250, placa LKV7J85, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, transportavam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois pedaços grandes da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão fls. 08/09 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 10).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Cobilândia, quando avistaram, os denunciados na motocicleta Yamaha Fazer 250cc, cor vermelha, placa LKV7J85, que era conduzida pelo denunciado MARCOS e tinha o denunciado WEMBLEY na garupa, o qual ajeitou um objeto em sua cintura, por baixo de sua vestimenta.

Diante da atitude suspeita, os Policiais Militares deram ordem legal de parada aos denunciados, que, no entanto, não obedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade em direção ao bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES.

Os Policiais iniciaram o acompanhamento e já na rodovia Leste Oeste, próximo a entrada do bairro Castelo Branco, quando os denunciados ingressaram em uma via sem calçamento e perceberem que não havia saída, perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo, o que propiciou a abordagem.

Realizada busca pessoal, foram encontrados, com o denunciado WEMBLEY, na região da cintura, dois pedaços da droga conhecida como "maconha" um com o tamanho aproximado ao de uma mão e o outro do tamanho aproximado ao de um cartão de crédito. Também foram apreendidos em seu poder um aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 24,50, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 08/09).

Já com o denunciado MARCOS FELIPE foi apreendido um aparelho celular e a quantia de R$105, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 08/09).

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Assim agindo, os denunciados transgrediram as normas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 7ª Vara Criminal de
Vila Velha

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
MARCOS FELIPE DE SOUZA
nas sanções do artigo 33
,
caput,

da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
05
(
cinco
) anos
e 06 (seis)

meses
de reclusão
e
550
(
quinhentos e cinquenta
) dias-multa,
em regime inicial
semi
aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por ausência de provas capazes de sustentar uma condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Auto de Apreensão de fls.
11/12,
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl.
13,
do
Boletim Unificado de fls.
22/26
e
do Laudo de Exame Químico de fl
s
.
94/94-verso
,
todos d
os autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4938995
),

bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
MARCOS FELIPE DE SOUZA
,
perante a autoridade policial (fl. 15
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4938995
)
, confessou parcialmente os fatos narrados na exordial acusatória, afirmando que estava com uma quantidade considerável de drogas, alegando que seria para seu consumo, juntamente ao corréu
W
EMBLEY
S
ANTOS
D
OS
R
EIS
,
in verbis
:

[...] Que: não tem advogado neste momento; que é solteiro; que não tem filhos;
que tem passagem por tráfico de drogas
; que não sabe informar o telefone de um familiar para comunicar sua prisão, mas Wembley, que é seu cunhado o fará; que advertido do direito ao silêncio, mas quis relatar que
o interrogando e o cunhado Wembley trabalharam durante o dia como pedreiro e a noite
foram
até São Pedro, Vitória-ES e compraram a
“
maconha
”
que foi apreendida para juntos consumirem;
que é habilitado para conduzir motocicleta, embora esteja com a CNH vencida e por isso tal motocicleta fora recolhida ao Pátio;
que tentou fugir da abordagem policial porque estavam com uma quantidade considerável de droga e por ter passagem temia ser enquadrado no tráfico
, bem como a documentação está em atraso; que não está lesionado e nem sofreu agressões na abordagem policial [...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl.
119

dos
autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4938995
)
, o réu reiterou as suas declarações, vindo a informar que compraram a droga no bairro São Pedro, e que a quantidade encontrada em posse do corréu
W
EMBLEY
S
ANTOS
D
OS
R
EIS
seria para consumo próprio.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares
Jucelio Nogueira Santos,

Aldari dos Santos Pimente
l
e Carlos Leandro Correa do Rozário Júnior assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...
]
Que confirma o inteiro teor dos fatos narrados na ocorrência; que aos 02 dias de maio de 2022, por volta das 23h20min, durante patrulhamento tático motorizado, a equipe da RP 4320 BME (2º Sgt Corrêa, Cb Passos, Cb Jucélio e Sd Rozário), avistou dois indivíduos numa moto Yamaha Fazer vermelha na rotatória da praça Vereador Sebastião Cibien, bairro Cobilândia, município de Vila Velha, que, ao perceberem a presença policial, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta levou a mão na sua cintura e "ajeitou" algum objeto que estava por baixo de suas vestes, fato este que gerou a fundada suspeita e motivou a abordagem policial. A equipe policial deu ordem legal de parada para os ocupantes do veículo, os quais não acataram a ordem e empreenderam fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro Cobilândia em direção ao Bairro Rio Marinho. Diante da clara tentativa de fuga, a equipe policial, utilizando de sinais luminosos e sonoros, iniciou o acompanhamento policial. Na saída do bairro Rio Marinho, o condutor da motocicleta acessou a Rodovia Leste Oeste, próximo à entrada do Bairro Castelo Branco, quando adentrou numa via lateral sem calçamento, que ao perceber que era sem saída, perdeu o controle da motocicleta e os ocupantes caíram ao solo. Ato contínuo, o Cb Jucélio realizou a busca pessoal na pessoa que estava na garupa da moto, o qual se identificou como Wembley Santos dos Reis, 22 anos, que dentro de suas calças, na região da cintura, foi localizado 01 (um) tablete de substância semelhante à maconha do tamanho aproximado de uma mão e 01 (um) pedaço material similar à maconha do tamanho aproximado de um cartão de crédito, e R$ 24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em seu bolso da bermuda foi encontrado um celular da marca Samsung de cor preta, com capa e com a tela trincada e possuía uma mochila de cor preta com pertences pessoais. O condutor se identificou como Marco Felipe de Souza, 30 anos, sendo que com ele nada de ilícito foi encontrado, apenas um celular da marca LG de cor vermelha, com capa e uma quantia, em espécie, de R$ 105,00 (02 notas de R$ 50,00 e 01 nota de R$ 5,00) que estava localizado dentro da capa do celular. Vale ressaltar que durante a tentativa de fuga, Marcos Felipe imprimiu velocidade excessiva durante todo o trajeto e ultrapassou diversos cruzamentos, colocando em risco a vida e a segurança de todos os usuários da via, tanto condutores quanto pedestres. A motocicleta se trata de uma Yamaha Fazer 250cc, de cor vermelha, placas LKV7J85, sendo que nada de ilícito consta contra ela além de licenciamento atrasado. Diante dos fatos, fica claro que ambos os conduzidos concorriam para o crime de tráfico de drogas, sendo que Wembley carregava o entorpecente e Marcos Felipe conduzia e tentava dar fuga para ambos. A motocicleta foi removida ao pátio pelo serviço Águia Assistência, guincho placa OCW 4915, motorista Heliton Amorim RG 1965828. Foram lavrados os AIT SP 00001805, SP 00001806. Os detidos foram conduzidos no compartimento de segurança da viatura e entregues, sem lesões corporais, ambos foram conduzidos com o uso da algema, para que a integridade física dos indivíduos e da equipe do BME fosse resguardada e, também, que em primeiro momento a intenção dos conduzidos foi de fugir da abordagem. (sic) (
Jucelio Nogueira Santos
– fls.
07/08

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4938995
).

Ouvido em juízo (
mídia acostada na fl.
119

dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4938995
)
, o Policial Militar
Carlos Leandro Correa do Rozário Júnior
reafirmou o conteúdo das suas declarações, conforme excertos da sentença prolatada. Vejamos:

“
(...)
Que se encontravam em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos em atitudes suspeitas; que ao abordarem os acusados não obedeceram a ordem de parada; que seguiram os acusados; que os acusados entraram em uma rua sem saída; que fizeram a abordagem dos acusados, oportunidade em que apreenderam entorpecente; que a droga teria sido encontrado com Wembley; que se encontrava no carona da moto;
que Wembley teria dito no momento da abordagem que pegou a droga em São Pedro e iria levar para o bairro onde mora para revender
; que Marcos disse que estava somente dando carona pra Wembley; que Marcos teria dito que sabia da droga; que o declarante confirma suas declarações prestadas na esfera policial (...)” -
(grifei)
.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Portanto, depreende-se do depoimento do
policial militar que “
Wembley teria dito no momento da abordagem que pegou a droga em São Pedro e iria levar para o bairro onde mora para revender
”.

Ademais
, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, como alega em seu interrogatório, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso,
apesar

d
a alegação do réu no sentido de ser somente um usuário de drogas,
entendo pela não
absolvição
do crime
a ele
imputado, assim como requerido pela
sua
defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a fi
gura do usuário e do traficante de drogas.

Nesse sentido, entendo que a quantidade de droga apreendida não é compatível com o uso pessoal, o que resta evidenciado pela tentativa de fuga do recorrente, esclarecendo em seu interrogatório que “
tentou fugir da abordagem policial porque estavam com uma quantidade considerável de droga
”, ou seja, por ter ciência de que a quantidade extrapola o tipo penal de usuário de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)